Tribunal: STF
Processo: RE 75362
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-03-23
Data de publicação: 1973-03-23

Ementa:
Desapropriação. Correção monetária a partir do laudo de avaliação. Incidência. Os honorários de advogado sobre o valor corrigido da indenização. Provimento do primeiro recurso. Não conhecimento do recurso da expropriante, por falta de prequestionamento.